Tribunal: TJSP
Processo: 1036042-71.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO – ART. 261 do CTB – Pretensão inicial voltada à concessão de medida para determinar que a autoridade coatora anule o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir no 2351742/2018, determinando-se o desbloqueio do prontuário – Inadmissibilidade - Procedimento administrativo

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO – ART. 261 do CTB – Pretensão inicial voltada à concessão de medida para determinar que a autoridade coatora anule o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir no 2351742/2018, determinando-se o desbloqueio do prontuário – Inadmissibilidade - Procedimento administrativo que observou a garantia constitucional à ampla defesa e ao contraditório – Comprovação de notificação no endereço indicado pelo condutor aos órgãos de trânsito - Legalidade do ato administrativo – Sentença denegatória mantida – Recurso não provido.